Tribunal: TCU
Processo: 044.531/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1969/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 044.531/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Carvalho Alves (XXX.774.581-XX); Leonardo Tavares Chaves (XXX.134.161-XX); Marcela Souza Brasil (XXX.866.981-XX); Marcos de Alcantara Alves (XXX.275.851-XX); Millena Maria Wanderley Ramos (XXX.564.484-XX); Rafael Leal Carreiro (XXX.794.977-XX); Rebeca Teles Ollegario (XXX.181.281-XX); Renan Paixao Barbosa (XXX.267.971-XX); Rodrigo Cunha Vilela (XXX.215.314-XX); Rodrigo de Freitas Coelho (XXX.460.278-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (filial RJ) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.